Tribunal: TJSP
Processo: 4002012-89.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – Não caracterizadas quaisquer das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC/2015 – Inépcia da inicial afastada – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que pretende demonstrar, por perícia, a elaboração da peça pela inventariante - Impossibilidade PRELIMINARES REJEITADAS.

CONTRATO VERBAL –

Ementa:

APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – Não caracterizadas quaisquer das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC/2015 – Inépcia da inicial afastada – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que pretende demonstrar, por perícia, a elaboração da peça pela inventariante - Impossibilidade PRELIMINARES REJEITADAS.

CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS INCONTROVERSA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – Sendo incontroversa a prestação dos serviços, de rigor a condenação do espólio réu ao pagamento dos honorários, nos termos do artigo 22, caput e §2o, da Lei 8.906/94 – Eventual infração disciplinar não afasta o dever de pagamento – Remuneração com base na tabela de honorários da OAB vigente à época, observada a atuação parcial – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477,
da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado CARLOS GOMES GALVANI, é
apelado/apelante SYLVIA LEITE E SILVA GOULART (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477 -Voto no 29316 - cadh
2
Voto no 29342
Apelação no 4002012-89.2013.8.26.0477
Comarca: Praia Grande 1a Vara Cível
Apelante: Sylvia Leite e Silva Goulart (Espólio)
Apelado: Carlos Gomes Galvani
Juíza 1a Inst.: Dra. Fernanda Yamakado Nara
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
MANDATO
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL
Não
caracterizadas quaisquer das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC/2015
Inépcia da inicial afastada
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
Apelante que pretende demonstrar, por perícia, a
elaboração da peça pela inventariante - Impossibilidade PRELIMINARES
REJEITADAS.
CONTRATO VERBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
INCONTROVERSA REMUNERAÇÃO DEVIDA Sendo incontroversa a
prestação dos serviços, de rigor a condenação do espólio réu ao pagamento
dos honorários, nos termos do artigo 22, caput e §2o, da Lei 8.906/94
Eventual infração disciplinar não afasta o dever de pagamento

Remuneração com base na tabela de honorários da OAB vigente à época,
observada a atuação parcial
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE
SYLVIA LEITE E SILVA GOULART contra a r. sentença de fls. 220/225 que, nos autos
da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por CARLOS GOMES
GALVANI, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento da quantia de
R$.522,33, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir do
comparecimento espontâneo do espólio ao autos, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$.500,00, ressalvada a gratuidade
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477 -Voto no 29316 - cadh
3
Irresignada, apela a parte ré (fls. 236/253), sustentando,
preliminarmente, a inépcia da exordial e a ocorrência de cerceamento de defesa; no
mérito, alega que o autor não prestou qualquer serviço intelectual de advogado, apenas
assinou petição elaborada pela patrona anterior.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 288/300), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na decisão recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
Inicialmente, cumpre consignar que, interposto o
apelo do autor em 18.06.2015 (fls. 228/235), contra sentença publicada em 17.06.2015
(fls. 227), sob a égide do CPC de 1973, aplicáveis, portanto, os requisitos de
admissibilidade consoante o antigo diploma processual (Enunciado Administrativo no 2 do
C. STJ), foi proferida, em primeiro grau de jurisdição, decisão que julgou DESERTO o
recurso interposto pelo requerente (fls. 272/273).
II -- Segundo consta da petição inicial, mediante contrato
verbal, o autor prestou serviços advocatícios ao espólio réu, atuando especificamente na
ação ordinária no 7507/2005 movida contra Roberto Moacir de Oliveira e outros.
Alega que, pese ter prestado o serviço pelo qual foi
contratado, foi notificado pelo espólio réu da revogação da procuração outorgada, sem
pagamento dos valores devidos pela atuação profissional.
Por seu turno, o espólio, em sua defesa (fls. 57/86),
afirma que não houve a prestação de serviços advocatícios, tendo em vista que o autor
apenas assinou peça processual elaborada pela antiga patrona, ora inventariante,
conforme e-mails juntados (fls. 69/72), devendo a ação ser julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477 -Voto no 29316 - cadh
4
O
D.
Magistrado a quo, entendeu pela parcial
procedência do pedido inicial, condenando o espólio ao pagamento do valor de R$
351,16 (trezentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a título de honorários
advocatícios pela atuação profissional do autor.
Delineada
a
breve
situação
fática,
passa-se
ao
julgamento do recurso.
III -- De inépcia da exordial não há falar, uma vez que
dos fatos narrados e dos fundamentos jurídicos decorre logicamente o pedido, sendo
suficiente a prova carreada com a exordial em supedâneo do pedido deduzido.
Ademais, a própria ré não nega que outorgou poderes ao
autor, corroborando a existência de relação jurídica já anteriormente alegada pelo autor.
Não restaram caracterizadas, portanto, quaisquer das
hipóteses elencadas no art. art. 330, §1o, do CPC/2015 (art. 295, parágrafo único, do
CPC/73), afastando-se, assim, a alegação de inépcia da inicial.
IV Rejeita-se, ademais, a alegação de cerceamento
de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção motivada ou
da persuasão racional do juiz.
O juiz, na qualidade de destinatário da prova e, em última
análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório
constantes dos autos, não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes,
máxime quando aquelas já trazidas se afiguram suficientes para a formação do seu
convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477 -Voto no 29316 - cadh
5
Na hipótese, requer a apelante a designação de prova
pericial no computador pessoal da inventariante, para a comprovação de que a peça
processual foi intelectualmente elabora por ela. Contudo, no caso, as provas documentais
são as únicas capazes de comprovar o alegado.
Assim, sendo suficientes as provas juntadas, fica superada
a preliminar aventada.
V -- No mérito, o recurso do espólio réu não comporta
provimento.
Incontroversa a prestação de serviços advocatícios pelo
autor, o que se observa pela procuração ad-judicia (fls. 18), além das petições por ele
protocoladas e assinadas nos autos do feito de no 7507/2005 (fls. 19/28), o espólio réu,
por seu turno, esquiva-se de sua obrigação alegando que a elaboração intelectual da
peça se deu pela antiga patrona, ora inventariante, tendo o autor apenas assinado a
petição. A corroborar com sua alegação, traz e-mails trocados entre as partes (fls. 69/72).
A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário é
atividade privativa da advocacia, sendo tipificada como infração disciplinar o exercício da
profissão por pessoa impedida de fazê-lo, bem como assinar escrito destinado a
processo judicial que não tenha feito ou colaborado, conforme dispõem, respectivamente,
os artigos 1o, I e 34, I e V, todos da Lei 8.906/94.

Ainda, nos termos do artigo 22, caput e §2o, do Estatuto
da OAB, a prestação do serviço pelo profissional, lhe assegura o direito à justa
remuneração, devendo, na falta de acordo, ser a verba devida fixada por arbitramento
judicial.
No caso, pese à alegação de suposta infração cometida
por ambas as partes, o fato é que a prestação do serviço está incontroversa nos autos,
vez que apresentada a petição protocolada pelo autor e ausente impugnação quanto sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477 -Voto no 29316 - cadh
6
veracidade pela ré.
Assim, comprovada a prestação do serviço e ausente
acordo escrito entre as partes, de rigor a fixação judicial da remuneração devida.
O artigo 36, do Código de Ética e Disciplina da OAB, por
sua vez, estabelece que: “honorários profissionais devem ser fixados com moderação,
atendidos os elementos seguintes: a) a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade
das questões versadas; b) o trabalho e o tempo necessários; c) a possibilidade de ficar o
advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou
terceiros; d) o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele
resultante do serviço profissional; e) o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço
a cliente avulso, habitual ou permanente; f) o lugar da prestação dos serviços, fora ou não
do domicílio do advogado; g) a competência e o renome do profissional; h) a praxe do foro
sobre trabalhos análogos”.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
acima
elencados, em especial o fato de que a atuação se resumiu ao acompanhamento
processual e a apresentação de petições simples (fls. 19/22; 28), correta a fixação da
remuneração feita pelo D. Magistrado a quo, tomando por base o valor mínimo previsto
na Tabela de Honorários da OAB vigente à época da interposição, levando em
consideração a atuação parcial do autor nos autos.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença pelos
seus próprios e bem lançados fundamentos.
VI -- Por fim, desprovido o apelo e inicialmente arbitrada
a verba honorária do autor em R$.500,00, majoro para R$.800,00 (oitocentos reais),
consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em
razão da gratuidade concedida ao espólio réu.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002012-89.2013.8.26.0477 -Voto no 29316 - cadh
7
art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator